Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702106-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA MAOS SOLIDARIAS SOL NASCENTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0700112-33.2022.8.07.0018, impetrado contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.o 01/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito liminar. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda de ID 113002411. Trata-se de mandado de segurança, por meio do qual, liminarmente, busca o impetrante a suspensão do Processo SEI-GDF no 04011- 00002139/2021-43 da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade do resultado definitivo do julgamento das propostas do Chamamento Público no 01/2021 da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal, determinando-se à Comissão de Seleção que proceda a novo julgamento das propostas, desconsiderando-se, para fins de pontuação, os contratos e atestados de capacidade técnica apresentados pelo Instituto Axiomas Brasil referente aos projetos: #BoraVencer Intensivão; Qualificopa, Mais autonomia; e Projovem; em vista da prestação de serviços em desconformidade com a legislação aplicável. Narra a exordial, em apertada síntese, que o Instituto Axiomas Brasil foi o vencedor do Chamamento Público 01/2021 da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - Processo no 04011- 00002139/2021-43, o qual tem por objeto a elaboração de proposta pedagógica e metodológica para a execução de instrutória de 1.200 alunas participantes do ‘PROGRAMA EMPODERA - Formação de Mulheres Líderes’, desenvolvimento de conteúdo programático, acompanhamento pedagógico e serviços de instrutória e/ou monitoria, conforme especificidades de cada curso ofertado no Programa, pelo período de 12 meses. Alega que a empresa vencedora obteve 33 pontos, contudo, os serviços prestados anteriormente pelo Instituto Axiomas não poderiam ter sido considerados para fins de habilitação técnica, tampouco pontuação, pois ocorreram em desconformidade com a legislação de regência e com o contrato celebrado com a Administração Pública, já que foram apuradas graves irregularidades, comprovadas por meio de relatórios de auditoria e de inspeção e também pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eis a síntese do necessário. Decido. É cediço que a tutela antecipada é um meio de proporcionar ao demandante os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida, ou de acautelar o bem jurídico pleiteado. Entretanto, faz-se ‘mister’ ressaltar que são dois os requisitos autorizadores da concessão da tutela específica, quais sejam, a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou o abuso do direito de defesa. Assim, só há que se falar em concessão de antecipação dos efeitos da tutela específica se, diante da existência de prova inequívoca, o juiz se convencer da verossimilhança da alegação (fumus boni iuris) e, ainda, haja o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Após atenta análise dos autos e das circunstâncias atinentes ao caso concreto, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório, a fim de se verificar os fatos narrados pelo impetrante. Isso porque os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade, que somente cede diante de prova robusta em sentido contrário, de modo que, em um juízo de cognição sumária, não se verifica irregularidade na fase de habilitação técnica e de análise da proposta do licitante vencedor do Chamamento Público 01/2021 da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - Processo no 04011- 00002139/2021-43. Com efeito, tem-se que o Relatório de Auditoria no o 01/2015-DISEG/CONAS/SUBCI-CGDF (ID 112760809) e a Decisão no 1920/2021 do TCU proferida no processo no 32883/2015 (ID 112760810) carecem de análise mais aprofundada, posto que não se tem notícias sobre o desfecho do processo no 040.001.292/2014, no qual consta o citado Relatório de Auditoria, tampouco é possível inferir sobre qual contrato diz respeito a decisão do TCU e se esta é passível de recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Cite-se a empresa interessada, INSTITUTO AXIOMAS BRASIL. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. CUMPRA-SE BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2022 19:18:17.” Discorre a Agravante acerca da Impetração originária e diz que manejou o “Mandado de Segurança contra ato coator da Comissão de Seleção do Edital no 01/2021 – ‘Programa EMPODERA: Formação de Mulheres Líderes’ (Doc. 2 – ID 112760816) da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (Processo SEI-GDF de no 04011-00002139/2021-43) consistente na consideração de serviços prestados em desconformidade com a legislação aplicável para fins de pontuação da proposta do Instituto Axiomas Brasil, por ocasião do julgamento das propostas do respectivo Edital, em flagrante ofensa ao princípio da isonomia e da legalidade.” (Num. 32149955 - Pág. 2). Diz a Agravante que o “presente recurso é fundamentado tanto em error in procedendo - consistente na deficiência de fundamentação prevista no inc. IV do § 1o do Art. 489 do CPC, quanto error in judicando, consistente na desconsideração de prova robusta - devidamente coligida aos autos - acerca da ilegalidade no julgamento das propostas do Chamamento Público discutido.” (Num. 32149955 - Pág. 4). Discorre acerca dos termos da petição inicial do Feito originário e diz que pretende a declaração de nulidade do resultado da apreciação das propostas do referido Chamamento Público com base em dois fundamentos distintos: “a) Os serviços prestados no âmbito do projeto #BoraVencer Intensivão foram prestados em desconformidade com os Art. 72 e 78 da Lei no 8.666/93, conforme se verifica pelos Contratos no 03/2016 e 09/2016 - SECRIA/DF (Doc. 10 – ID 112760804, e Doc. 11 – ID 112760805), assim como Ata de Registro de Preços no 003/2016 (Doc. 12 – ID 112760807) do Edital de Pregão Eletrônico no 03/2016- MTE (Doc. 13 – ID 112760808) da Superintendência Regional do Trabalho. b) Os serviços prestados no âmbito dos projetos Qualificopa, Mais autonomia; e Projovem (referentes aos Contratos 04/2011 e seguintes da SETRAB/DF) foram prestados em desconformidade com o Art. 17, inc. III alíneas ‘a)’ e ‘b)’ da Lei Complementar Distrital 01/1994, conforme se verifica pela Decisão no 1920/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Doc.16 – ID 112760810), decorrente dos Relatórios de Inspeção de no 02/2013 – DISEG/CONT/STC (Doc. 14- ID 112762863) e Relatório de Auditoria de no 01/2015 – DISEG/CONAS/SUBCI-CGDF (Doc. 15 – ID 112760809); ” (Num. 32149955 - Pág. 7/8). Sustenta que a decisão agravada é nula em razão da ausência de fundamentação, uma vez que não houve o enfrentamento de todos os argumentos, já que, na decisão, fez-se “menção a apenas um desses fundamentos fáticojurídicos: o que toma como base a desconformidade dos serviços prestados no âmbito dos projetos Qualificopa, Mais autonomia; e Projovem (referentes aos Contratos 04/2011 e seguintes da SETRAB/DF) com o Art. 17, inc. III alínea ‘a)’ e ‘b)’ da Lei Complementar Distrital 01/1994, deixando de enfrentar completamente o outro fundamento” (Num. 32149955 - Pág. 9). Assim, entende a Recorrente ser “cristalino que o emérito julgador deixou de enfrentar o argumento quanto à irregularidade/ilegalidade dos serviços prestados no âmbito do projeto #BoraVencer Intensivão, por descumprimento com os Art. 72 e 78 da Lei. no 8.666/93 (subcontratação sem anuência da Administração).” (Num. 32149955 - Pág. 11). Conclui a Agravante, nesses termos, que deve ser cassada a decisão agravada, uma vez que “deixou de se manifestar acerca da probabilidade do direito decorrente da ilegalidade no julgamento das propostas por consideração dos serviços prestados no âmbito do projeto #BoraVencer Intensivão, prestados em sede de subcontratação em desconformidade com os Art. 72 e 78 da Lei 8.666/93, em flagrante descumprimento do Art. 489, § 1o, inc. IV do CPC” (Num. 32149955 - Pág. 11). Ultrapassada a questão processual, afirma a Agravante que é flagrante a ilegalidade da pontuação dos serviços prestados no projeto #BoraVencer Intensivão, haja vista a existência de previsão contratual expressa que veda a subcontratação, de modo que “fica claro pelos documentos acostados aos autos que caso os serviços tenham sido efetivamente prestados pelo Instituto Axiomas Brasil em sede de subcontratação, estes foram prestados em descumprimento dos Art. 72 e 78 da Lei no 8.666/93, e, portanto, não podem ser levados em conta para fins de pontuação das propostas, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da isonomia que regem os Chamamentos Públicos (Art. 2, inc. XI da Lei 13.019/14), pela equiparação de serviços ilegais/irregulares com serviços prestados em conformidade com a legislação.” (Num. 32149955 - Pág. 13/14). Desse modo, entende a Recorrente que, “em vista do flagrante descumprimento das disposições do Edital de Pregão no 03/2016-MTE (Doc. 21 – ID 112984596), da Ata de Registro de Preços no 003/2016 (Doc. 22 – ID 112984597) da Superintendência Regional do Trabalho, assim como do Art. 72 e 78, inc. VI da Lei 8.666/936, os serviços supostamente prestados no âmbito do programa #Boravencer Intensivão (Contratos no 03/2016 e 09/2016 e respectivos Termos Aditivos SECRIA) não podem ser levados em conta para fins pontuação do Instituto Axiomas Brasil, já que a consideração de tais serviços resulta em flagrante transgressão ao princípio da legalidade e da isonomia, chancelando irregularidade/legalidade dos serviços prestados, e colocando em situação de igualdade os serviços prestados de forma irregular aos serviços prestados em conformidade com a legislação.” (Num. 32149955 - Pág. 15). Defende a aplicação da teoria da causa madura pelo Tribunal. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que, “uma vez celebrado o respectivo Termo de Colaboração, haveria a perda do objeto da ação de origem e consequente extinção do processo por ausência de interesse de agir” (Num. 32149955 - Pág. 16). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar a suspensão do Processo SEI-GDF de no 04011- 00002139/2021-43 com fulcro no Art. 7o da Lei no 12.016/09, diante da existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, consistente no fumus boni iuris e de pericula in mora, consistentes, respectivamente, no flagrante descumprimento dos Art. 72 e 78 da Lei no 8.666/93 e impossibilidade de pontuação sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade (Art. 2o da Lei 13.019/14), assim como na iminente possibilidade de perda do objeto da ação pela celebração do respectivo Termo de Colaboração;” (Num. 32149955 - Pág. 22). Preparo regular (Num. 32149956 e 32149957). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ MÃOS SOLIDÁRIAS SOL NASCENTE contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança, Feito no 0700112-33.2022.8.07.0018, impetrado contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO N.o 01/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pleito liminar. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, tendo em vista o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que, “uma vez celebrado o respectivo Termo de Colaboração, haveria a perda do objeto da ação de origem e consequente extinção do processo por ausência de interesse de agir” (Num. 32149955 - Pág. 16), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Registre-se, quanto ao ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato administrativo’. A esse respeito, os seguintes julgados desta Corte: RMS n. 49.972/PR, relator Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgamento em 2/6/2020, DJe 9/6/2020 e REsp n. 1.643.492/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/3/2017, DJe 20/4/2017.” (AgInt no AREsp 1526230/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 15/03/2021). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado (DISTRITO FEDERAL) para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador